Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707782-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SHIRLEY FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. DEMAIS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. 1. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há ilegalidade na previsão contratual da comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média do mercado, como previsto no enunciado sumular de no 294 da emérita Corte Infraconstitucional, que dispõe: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”. 3. O insigne Tribunal da Cidadania editou o comando sumulado de no 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão recorrido, ao afastar o caráter abusivo da cobrança de juros, no caso concreto, encerrou ofensa à boa-fé e à equidade na relação contratual de consumo. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 51, inciso IV, do CDC. Com efeito, ainda que se pudesse admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012